Tribunal: TJMT
Processo: 1002113-92.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002113-92.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. RICARDO DA SILVA MONTEIRO
PACIENTE(S)
EDINEI MARCOS DA SILVA SIQUEIRA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva, em razão do cometimento, em tese, do delito tipificado no art. 121, §2o, inc. II, do CP, levado a efeito em face da vítima Josuel Ferreira Matos Neto.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico alegando que houve a prática do crime de prevaricação pelos agentes de segurança, pois, mesmo já na posse do mandado de prisão, não o deram cumprimento na ocasião em que o paciente se apresentou espontaneamente na Delegacia de Polícia, o que somente fizeram em momento posterior, aparentemente no intuito de transformar a ação policial em um “show midiático”.
Lado outro, assevera que a decisão segregatícia não está idoneamente fundamentada, porquanto, além de nada conter acerca da insuficiência das medidas cautelares não prisionais, previstas no art. 319 do CPP, encontra-se lastreada em argumentos genéricos e abstratos, referentes à mera gravidade abstrata do delito contra a vida, sem qualquer indicativo concreto do risco que a liberdade do increpado representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal.
Nessa ordem de ideias, sustenta ter sido a conduta ilícita supostamente praticada pelo encarcerado em visível estado de embriaguez, tendo ele, logo após os fatos ilícitos, se apresentado espontaneamente à d. autoridade policial, a evidenciar a intenção em contribuir com as investigações, o que, aliado à sua primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito que exerce e residência fixa que possui, demonstra a ausência do periculum libertatis, pois não teria motivos para tumultuar a ordem social, foragir do distrito da culpa ou atrapalhar o bom andamento processual, tornando ilegítima a sua manutenção em cárcere provisório, que vem ganhando contornos de verdadeira antecipação de pena, mesmo porque existem restrições menos severas que poderiam, da mesma forma, garantir os fins acautelatórios pretendidos com o decreto prisional.
Por tudo o que expõe, o impetrante pugna, inclusive liminarmente, pela concessão da ordem em favor do paciente para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu benefício, mesmo que a sua liberdade fique condicionada ao cumprimento das cautelares menos severas previstas no art. 319 do CPP.
Instrui a inicial com os documentos de ID 75694238.
É o relatório.
Decido.
Logo de início, friso que, na linha intelectiva firmada no Supremo Tribunal Federal, o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, considerando os argumentos vertidos no remédio heroico e a prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ, pois, em um primeiro momento, há de se concluir que a prisão preventiva imposta ao paciente está devidamente lastreada em decisão judicial fundamentada, que evidencia a existência dos requisitos e pressupostos legais, previstos dos art. 312 e do art. 313 do CPP.
Isso porque, do exame perfunctório do édito combatido, depreende-se a indicação de elementos suficientes do possível envolvimento do increpado com o homicídio qualificado imputado, a exigir a adoção da medida extremada para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, pois a conduta ilícita perpetrada é de maior gravidade, em razão do modus operandi empregado, visto que, aparentemente, o encarcerado, que se encontrava em uma confraternização com várias pessoas, teria proferido ameaças de morte a diversos presentes e, após ser instigado pela vítima, no sentido de que o suspeito não daria cumprimento ao que dizia, não teria titubeado e, em tese, ceifou a vida do ofendido, com golpe de faca, para “demonstrar que não se poderia duvidar de sua palavra”.
Diante deste cenário, a d. autoridade tida por coatora concluiu que “se cumprida a ameaça proferida à vítima, nada impede que as demais ameaças desferidas sejam levadas a cabo pelo representado” (ID 75694238 - Pág. 57), motivo pelo qual merece ser apartado da sociedade para a salvaguarda a segurança pública.
E, conforme a jurisprudência firmada no excelso Supremo Tribunal Federal “A gravidade concreta, revelada pelas peculiaridades do modo de execução ou pela intensa reprovabilidade dos fatos que lhe são atribuídos, por denotar a periculosidade do agente, pode evidenciar, validamente, fundado receio de reiteração delituosa e, nessa perspectiva, configurar risco à ordem pública ” (RHC 144295, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 28-02-2018 PUBLIC 01-03-2018).
Portanto, à primeira vista, apresenta-se temerária a revogação da prisão preventiva do paciente ou a substituição por restrições menos severas do art. 319 do CPP, a despeito de eventuais predicados pessoais positivos ostentados por ele, os quais, isoladamente considerados, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Lado outro, quanto ao suposto comportamento ilegítimo dos policiais, que, segundo o impetrante, teriam praticado o delito de prevaricação, ressalto que na via eleita não há como apreciar a matéria, devendo o advogado, caso possua prova suficiente para demonstrar a justa causa na instauração de procedimento investigatório, levar a notitia criminis às autoridades públicas competentes, para que as medidas cabíveis e necessárias sejam tomadas.
Com tais considerações, não se mostrando escancaradamente ilegal a manutenção da restrição da liberdade da paciente, afigura-se desaconselhada a concessão sumária do writ, reputando-se imprescindíveis, antes, as informações da d. autoridade tida por coatora, e a manifestação do órgão de cúpula ministerial, para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo seu juiz natural, que é o órgão fracionário competente.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente EDINEI MARCOS DA SILVA SIQUEIRA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator